Tribunal: TJMT
Processo: 0003168-94.2017.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003168-94.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO DE SOUZA - CPF: 176.226.209-63 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), LAERTE CORDEIRO COELHO - ME - CNPJ: 11.546.465/0001-69 (APELADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), LAERTE CORDEIRO COELHO - CPF: 427.949.191-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGADA DO DUT NO PRAZO DE SESSENTA DIAS - TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA POSSE DO AUTOMÓVEL AO ADQUIRENTE – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO MEDIANTE CONTRATO VERBAL MUITO APÓS O DECURSO DOS SESSENTA DIAS ASSINALADOS NO CONTRATO OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, PELO TERCEIRO, DO PREÇO PACTUADO NO CONTRATO VERBAL – INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO DUT AO COMPRADOR E CONSEQUENTE CAUSA DE RUPTURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o contrato de compra e venda de automóvel celebrado pelas partes prevê a obrigação de entrega do DUT ao adquirente no prazo de sessenta dias, e havendo prova nos autos de que o vendedor entregou o DUT a terceira pessoa estranha à relação contratual, será imputado a este último o descumprimento do contrato. 2.. A parte que deu causa à rescisão do contrato
terá incidido sobre si os efeitos do inadimplemento, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil. 4. N
ão sendo possível o retorno ao “status quo ante” em razão da entrega do
DUT a pessoa estranha à relação contratual, deve ser acolhida a pretensão do autor de ser restituído do preço pago pelo veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003168-94.2017.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORLANDO DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos”
(Proc. nº 0003168-94.2017.8.11.0078 – código 103071), ajuizada pelo apelante contra LAERTE CORDEIRO COELHO, julgou improcedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade suspendeu em razão do disposto no art. 98 do CPC (cf. Id. nº 57036979 - pág. 1/2).

O apelante diz que há nos autos provas suficientes para demonstrar que ele (autor/apelante), “
foi envolvido em uma trama silenciosa, na qual foi subtraído criminosamente seu veículo
”, perpetrada por Valdir José Limbergui e Rafael Soares Batista.

Esclarece que no dia 02/02/2017 adquiriu do apelado Laerte Cordeiro Coelho a caminhonete L-200 Triton 3.2 Diesel, cor Branca, Placa OBK 5173, ano/modelo 2012/2013, pelo valor R$ 75 mil, sendo convencionado que a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) ocorreria 60 (sessenta) dias após o pagamento total do preço ajustado; sucedeu, porém, que, no dia 01/06/2017, antes do recebimento do DUT, vendeu a
caminhonete, por pacto verbal, pelo mesmo valor (R$ 75 mil), para Valdir José Limbergui, quando então este se comprometeu a pagar R$ 50 mil quando da entrega do domínio, pela transferência de um
terreno urbano, e o restante (R$ 25 mil), em espécie, até o dia 05/06/2017.

Alega que, na data convencionada para pagamento dos R$ 25 mil (05/06/2017), “descobriu que havia caído em um golpe” arquitetado por Valdir, pois, além de não receber o restante do preço, constatou que o instrumento do contrato de compra e venda de imóvel dado por Valdir, que dizia tê-lo recebido de quem ali figurava como comprador, não lhe pertencia.

Relata que procurou Laerte, sócio proprietário da empresa corré, em nome de quem estava registrada a caminhonete, “e pediu para que ele não transferisse o veículo para quem quer que fosse” (cf. Id. nº 57036983 - pág. 5), sucedendo que, em 05/06/2017, Valdir vendeu a caminhonete para Rafael Soares Batista, também conhecido como “Rafael do Lava-jato”, mediante contrato verbal, e no dia 08/06/2017 o “apelado Laerte transferiu a caminhonete diretamente para Rafael”, mesmo sem ele apresentar qualquer prova da aquisição.

Afirma que o descumprimento contratual é evidente, já que o apelado Laerte se comprometeu a entregar o DUT devidamente “assinado e reconhecido firma no prazo de 60 (sessenta dias) ”, mas ao invés disso, entregou o documento para pessoa estranha à relação contratual, qual seja, Rafael do Lava-jato, motivo pelo qual, segundo diz, Laerte deve ser condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada e decretada a procedência da ação (cf. Id. nº 57036984 - pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
57036988 -
p
ág. 2
, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelante Orlando, no dia 02/02/2017, celebrou com o apelado Laerte Cordeiro Coelho “Contrato Particular de Compra e Venda de Automóvel”, envolvendo a aquisição da camionete L-200 Triton 3.2 Diesel, cor Branca, placa OBK-5173, ano/modelo: 2012/2013, chassi 93XJNKBBTDCC64712, pelo valor de R$ 75 mil (cf. doc. Id. nº 57036958 - pág. 1/3), ficando estabelecido que a transferência formal da propriedade do veículo ocorreria 60 (sessenta) dias após o pagamento “justamente pela morosidade do Banco, a quem o veículo era alienado”.

Sucedeu, porém, que, no dia 01/06/2017, o autor celebrou contrato verbal de revenda da caminhonete com Valdir Jose Limbergui, tendo as partes pactuado que Valdir lhe pagaria R$ 75 mil, sendo R$ 50 mil através da transferência de um terreno urbano na cidade de Sapezal/MT, e os R$ 25 mil restantes em dinheiro no dia 05/06/2017; vencida a dívida, e inadimplida, ambas as prestações (terreno e $), o autor/apelante “tomou conhecimento” de que havia caído em um golpe, pois, além de não receber o dinheiro, constatou que o suposto terreno a ser transferido por Valdir como parte do pagamento na verdade não lhe pertencia; além disso, no dia 05/06/2017, Valdir negociou a caminhonete com Rafael Soares Batista, também conhecido como “Rafael do Lava-jato”.

Os autos mostram que, de posse dessas informações, o apelante procurou Laerte para pedir “que não transferisse o veículo para quem (quer) que fosse”, mas, “para sua surpresa, Laerte descumpriu a avença, transferindo o bem diretamente a Rafael Soares Batista, em 08.06.2017” (
sic
– cf. Id. nº 57036953 - Pág. 1).

Em sua defesa, o apelado diz o seguinte:

(...).

O próprio requerente alega em sua petição inicial que contratou verbalmente a venda da camionete supracitada com a pessoa de Valdir José Limbergui (...), assim, se o requerente foi malsucedido na negociação de venda do veículo que tinha adquirido (do apelado), qual a responsabilidade deste? Nenhuma! Deveria o requerente buscar a rescisão do contrato de compra e venda da caminhonete L 200 com Valdir. (sic – doc. Id. nº 57036972 - Pág. 4).

Quanto à transferência do veículo diretamente para Rafael Soares Batista, sem a autorização do apelante, o apelado disse que “
somente transferiu os documentos do veículo para terceira pessoa porque o nome foi indicado pelo próprio requerente, que compareceu no estabelecimento (do apelado) e solicitou a transferência para Rafael
”, dizendo, ainda, que a cláusula terceira do contrato celebrado entre os litigantes não especificava que a transferência do veículo deveria ser feita apenas para o nome do comprador (autor/apelante).

Sobreveio, então, a sentença de improcedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

A situação concreta posta em julgamento, apesar de confusa, traz em cerne a realidade da realização de negócios comerciais entre as pessoas, envolvendo veículos e imóveis, nos estados da federação.

O que se abstrai da petição inicial fora que diversas tratativas realizadas por diversas partes, sem qualquer preocupação na forma e na regularidade de transferências dos bens. Seja por ser menos dispendiosa, ou seja, pela ausência de direito, fato que a parte autora não observou as regularidades necessárias tanto na compra quanto na venda dos bens
.

Não pode a parte autora agir a margem da lei, abdicando de registro no Detran quanto ao veículo, bem como do Cartório de Registro de imóveis quanto ao imóvel, e, quando se viu insatisfeita da negociação buscar a tutela judicial de transações completamente irregulares
.

Do apresentado na petição inicial, nota-se que a parte ré em momento algum descumpriu o contrato particular, cumprindo com as determinações ali dispostas. Não pode a parte ré arcar com negócios malsucedidos posteriores da parte autora, sendo responsável tão somente quanto ao negócio que avençou.

Frisa-se
em que pese a alegação da parte autora que informou a parte ré para não realizar a transferência do veículo, não colaciona aos autos qualquer notificação extrajudicial que corrobore tal afirmação, falhando na regularidade das formas inclusive na notificação extrajudicial de negócio firmado alheio a registros
.

Como não houve a demonstração da má-fé, incumbência da parte autora, a improcedência da ação é medida de rigor.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a totalidade dos pedidos da parte autora, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 10% do valor da causa em honorários advocatícios para a parte contrária, observada a suspensão nos pagamentos conferidas pela Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil (destaquei - cf. Id. nº 57036979 - pág. 1/2).

Inconformado, o autor/apelante insiste em que “caiu em um golpe”, arquitetado pelas pessoas de
Valdir José Limbergui e Rafael Soares Batista, tanto que instruiu os autos com cópias de boletins de ocorrência onde narra toda a trama nos seguintes termos:

“(...). O comunicante relata que vendeu posteriormente sua caminhonete Triton ano 2012/2013 já de propriedade do mesmo, mas sem a transferência ser realizada ao senhor Valdir Limberguer e posteriormente o senhor Valdir revendeu o veículo acima citado para terceiros e não efetuou o pagamento da referida caminhonete e também não efetuou a transferência do veículo lhe causando transtornos financeiros” (cf. docs. Id. 57036960 - pág. 1/4).

As provas efetivamente produzidas e as alegações incontroversas das partes não deixam dúvida alguma de que o réu/apelado (Laerte Cordeiro Coelho), vendeu ao autor/apelante (Orlando de Souza), a camionete L-200 Triton 3.2 Diesel, cor Branca, placa OBK-5173, ano/modelo: 2012/2013, chassi 93XJNKBBTDCC64712, pelo valor de R$ 75 mil (cf. doc. Id. nº 57036958 - pág. 1/3), tendo ocorrido, no ato, a pronta transferência da posse do veículo para o comprador (autor), ficando convencionado, porém, que a transferência formal da propriedade, pela subscrição do DUT e baixa de gravames, ocorreria no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme disposto na cláusula 3º do contrato (cf. doc. Id. 57036958 - pág. 2).

Contudo, mesmo sem qualquer impedimento ou justa causa conhecida e comprovada, o réu/apelado não transferiu formalmente a propriedade do veículo para o autor na data aprazada, e como autor tinha negociado verbalmente o veículo com
Valdir José Limbergui, que por sua vez o revendeu para Rafael Soares Batista, Laerte entregou o documento único de transferência (DUT) diretamente para Rafael.

Essas são as únicas circunstâncias fáticas extraídas dos autos. Não se sabe a razão pela qual Laerte, mesmo tendo recebido do autor a integralidade do preço, deixou de preencher o DUT em nome do autor/comprador, para que este pudesse transferir o veículo para o seu nome; também não se sabe porque razão Laerte, ao invés de assim proceder, decidiu transferir a camionete diretamente para Rafael, já que o contrato que lhe obrigava a fazê-lo em proveito do comprador, e não em prol de terceiros.

O contrato dispunha expressamente que, no prazo de 60 dias após a celebração do negócio, cumpria ao vendedor (Laerte) preencher o DUT, baixar os gravames que recaiam o veículo e entregar a documentação para o adquirente (autor), a fim de que ele, autor, estando o veículo livre e desembaraçado de quaisquer obstáculos, pudesse operar a transferência formal do veículo para o seu próprio nome.

Não há no contrato qualquer estipulação capaz de autorizar a conduta transgressora praticada pelo vendedor Laerte, ou seja, o contrato não prevê autorização para que o vendedor pudesse se conduzir de modo a ensejar a transferência da propriedade da camionete para terceira pessoa alheia ao pacto.

E, ainda que veraz a alegação defensiva de que o autor teria dado autorização verbal para que a camionete fosse transferida para a pessoa de Rafael do Lava Jato, não vejo como essa transferência possa se sustentar, porque, em primeiro, não há prova alguma dessa autorização verbal alegadamente prestada pelo autor; depois, como as partes celebraram contrato por escrito, ou seja, sob forma rígida e determinada, qualquer alteração subsequente dependeria da celebração de aditivo sob a mesmo forma da contratação originária, quer dizer, a alteração de qualquer cláusula contratual demandaria também a forma escrita, conforme, aliás, expressamente determina o art. 472, do Código Civil.

A respeito do tema, trago, oportunamente, as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Na vigência de um contrato perfeito e em execução, só um novo contrato poderia dissolver as relações obrigatórias" (Francisco de Paula Lacerda de Almeida. Obrigações, Rio de Janeiro: RT, 1916, §7º, p. 294) (Código Civil Comentado. 12ª ed. São Paulo: RT, 2017. p. 1030).

O fato de o autor ter vendido a camionete para Valdir, transferindo a este, inclusive, a posse direta sobre o bem, em nada altera as condições pactuadas entre autor e réu, salvo se estes, friso bem, para dar eficácia à venda do veículo para Valdir, repactuassem as cláusulas e condições do contrato, ajustando-as para qualquer novo redirecionamento desejado, mas como isto não aconteceu, então, sem dúvida, as condições contratuais entre autor e réu haveriam de ser cumpridas integralmente a tempo e modo, o que não se verificou, porque, como se viu, embora tendo recebido do autor a integralidade do preço ajustado (R$ 75 mil), e ao invés de preencher o DUT em nome do autor/adquirente para que este transferisse para si, ou para qualquer outra pessoa, a propriedade formal do veículo (registro junto ao DETRAN), Laerte decidiu, sabe-se Deus por qual razão oculta, transferir a camionete diretamente para Rafael do Lava Jato, contrariando, indiscutivelmente, cláusula contratual expressa, e, assim, incorrendo em inadimplemento cujas consequências são exatamente aquelas previstas na lei civil (CC, art. 389).

Cumpria ao vendedor (réu/apelado) transferir a propriedade do veículo para o nome do adquirente (autor/apelante), e não em favor de qualquer outra pessoa alheia ao pacto, e, embora fosse prudente e desejável que o autor, antes de vender o veículo para terceiro, só fizesse isso depois de tê-lo registrado em seu próprio nome, completamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus, nada o impedia de negociá-lo sob condições precárias com um subsequente adquirente plenamente ciente de precariedades e pendências que o impediam de ter o veículo em seu nome já de imediato, mas que aceitasse os riscos.

A obrigação contratual imposta ao apelado, repita-se, era de entregar do DUT exclusivamente para o comprador (autor) no prazo de sessenta dias após a celebração do negócio, nada dispondo o pacto sobre entrega do DUT para terceiro; sendo assim, como essa obrigação contratual essencial foi descumprida pelo réu sem qualquer justa causa, já que Laerte, ao invés de transferir o veículo para o adquirente (autor), conforme lhe impunha a cláusula, promoveu a transferência em prol do terceiro Rafael, deve responder pelas consequências do inadimplemento do contrato de compra e venda formalmente celebrado com o autor/apelante.

A solução dada ao caso pela pela sentença apelada, data vênia, realiza estranha acomodação de interesses em prejuízo exclusivo do autor e locupletamento material de todo os demais envolvidos no imbróglio, traduzindo, portanto, aberrante injustiça que deve ser prontamente corrigida.

Ora, tendo o vendedor Laerte recebido do autor integralmente o preço ajustado (R$ 75 mil), estando, portanto, satisfeito e saciado; tendo Valdir recebido do autor a posse da camionete, que na sequência foi vendida para Rafael certamente mediante pagamento de preço satisfatório, estando Valdir, portanto, satisfeito e saciado, e tendo Rafael ficado com a posse e propriedade do veiculo, já que Laerte, transgredindo cláusula contratual expressa, operou a transferência formal diretamente para Rafael, vê-se que o autor/adquirente logrado Orlando de Souza remanesce como o único ator dessa trama maldita que sai completamente derrotado, prejudicado e humilhado pela esperteza alheia, embora tendo ele cumprido rigorosa e integralmente de todas as obrigações contratuais e morais assumidas.

Os contratos surgem para serem cumpridos e, consequentemente, extintos. Em princípio, o que se espera é que as obrigações contratuais sejam resolvidas pelo estrito cumprimento daquilo a que os contratantes livremente se obrigaram; sendo assim, a quebra das obrigações possui ampla influência do princípio da boa-fé aplicado ao direito contratual brasileiro e através dele é possível responsabilizar a parte que não cumpriu com a obrigação inicialmente estipulada.

A boa-fé objetiva permeia toda a relação jurídica (incidência nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual), impondo deveres anexos/laterais aos contratantes (à prestação contratual propriamente dita), dentre os quais se destacam os deveres de cooperação e lealdade não foram observados pelo apelado, sobretudo quando seu dever originário era o de
transferir o veículo para o adquirente (autor/apelante), conforme lhe impunha a cláusula, mas se promoveu a transferência em prol do terceiro responderá pelas consequências do inadimplemento do contrato.

Descumprido o contrato, o apelado terá incidido sobre si os efeitos do inadimplemento, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil, cujo teor é expresso em dizer que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, (...), cabendo, (...), indenização por perdas e danos
”, e não sendo possível o retorno ao “status quo ante” em razão da entrega do
DUT a pessoa estranha à relação contratual, deve ser acolhida a pretensão do apelante de ser restituído do preço pago pelo veículo.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença apelada e, por consequência, com apoio no art. 475, do Código Civil, julgar o pedido procedente, condenando o réu apelado a restituir o valor do preço pago pelo autor/apelante, com correção monetária pelo INPC a partir do julgamento, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do CPC, arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo réu/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020